Tribunal: TJSP
Processo: 0000924-29.2020.8.26.0416
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
APELAÇÃO – tráfico de drogas – associação para o tráfico. Prova suficiente de autoria: apreensão de 493 quilos de "maconha" em carro conduzido por GEDIEL (que se apresentava como NATHANEL, por ter mandado de prisão expedido contra ele no Estado do MATO GROSSO). LAERSON fazia acompanhamento como "batedor". Demonstração inequívoca. Pagamento da diária na pousada em que foram localizados, para os

Ementa:
APELAÇÃO – tráfico de drogas – associação para o tráfico. Prova suficiente de autoria: apreensão de 493 quilos de "maconha" em carro conduzido por GEDIEL (que se apresentava como NATHANEL, por ter mandado de prisão expedido contra ele no Estado do MATO GROSSO). LAERSON fazia acompanhamento como "batedor". Demonstração inequívoca. Pagamento da diária na pousada em que foram localizados, para os dois e mulher e filho de GEDIEL, por LAERSON, que embora tivesse chegado depois, se apresentou como amigo daquele – saíram juntos para comprar "lanche". Indicando terceira pessoa, "MURILO", como relacionado com eles, nada demonstraram nesse sentido. Associação para o crime demonstrada.
ART. 307, CP para GEDIEL – demonstração efetiva de se apresentar om outra identidade.
Art. 59, CP, a pena para cada um foi fundamentada. O critério trifásico foi observado em face dos autos. O regime prisional tem previsão legal. Exceção quanto ao delito do CP, para GEDIEL, flexibilização para semiaberto em razão de ser pena de detenção.
DADO parcial PROVIMENTO AO RECURSO DE GEDIEL e NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO de LAERSON.